Tribunal: TJDFT
Processo: 0719453-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OFERECIMENTO PELO PARQUET. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS PARA O ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECUSA DO MAGISTRADO. NECESSIDADE DE REVISÃO MINISTERIAL. CONTROLE INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 28-A, § 14, DO CPP. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF, que indeferiu pedido de remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público para reexame da recusa à proposta de suspensão condicional do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve error in procedendo do Juízo de origem indeferir o pedido de remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, sem permitir o controle interno da recusa ministerial à proposta de suspensão condicional do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 28-A, § 14, do CPP estabelece que a recusa do Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal deve ser submetida ao controle interno do próprio órgão, vedando ao Judiciário qualquer análise de mérito sobre a decisão ministerial.
4. Compete exclusivamente ao Ministério Público, por meio de seu órgão superior, reavaliar a conveniência e oportunidade da proposta de sursis processual, sendo vedado ao magistrado substituir-se ao Parquet nessa análise.
IV. DISPOSITIVO
5. Reclamação julgada procedente.